Tribunal: TCU
Processo: 001.799/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2153/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, com a ressalva de que os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Sargento. 1. Processo TC- Processo 001.799/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cleufe Silva da Mota (XXX.188.377-XX); Delia de Oliveira (XXX.592.939-XX); Dirce Romero dos Santos (XXX.659.297-XX); Helenita Peruzzo (XXX.397.630-XX); Helenita Peruzzo (XXX.397.630-XX); Iara Ermel Peruzzo (XXX.577.110-XX); Iara Ermel Peruzzo (XXX.577.110-XX); Ligia Peruzzo (XXX.829.140-XX); Maria da Graca Luciano Peres (XXX.094.309-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.